Tribunal: TCU
Processo: 028.947/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9088/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.947/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cristina Lino Oliveira (XXX.832.938-XX); Everaldo Antonio de Jesus (XXX.318.011-XX); George Victor Costa Santos (XXX.062.404-XX); Gleyciane de Oliveira Bellarde (XXX.823.942-XX); Libna Sanlay Guimaraes Goulart Godinho (XXX.279.992-XX); Raimundo Barbosa Silva Neto (XXX.018.433-XX); Raissa Alves Gomes (XXX.689.851-XX); Ricardo Henrique Vasconcelos Moura (XXX.240.883-XX); Vanessa Londres Marques (XXX.089.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.